Tribunal: TJMT
Processo: 1014651-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014651-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Reintegração, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), MELISSA CORREA NETO RABELO CRUZ - CPF: 887.555.091-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RESSARCIMENTO DE VANTAGENS FINANCEIRAS. PEDIDO NÃO AMPARADO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, no cumprimento de sentença que declarou a nulidade do ato de exoneração da agravante e determinou o restabelecimento de sua nomeação no cargo de Investigadora de Polícia. O
J
uízo indeferiu o pedido de ressarcimento de vantagens financeiras, sob o fundamento de que a questão não foi objeto da ação original, devendo ser pleiteada em via própria.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se é cabível o ressarcimento das vantagens financeiras decorrentes da reintegração ao cargo público, à luz do comando do título executivo judicial e da jurisprudência aplicável.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o título executivo judicial
limita-se
à anulação do ato de exoneração e ao restabelecimento da nomeação da agravante, sem previsão expressa de efeitos financeiros retroativos.

4. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a execução deve observar os limites do título executivo, sendo vedada a ampliação de sua abrangência. No caso, o ressarcimento pretendido não encontra amparo no título judicial utilizado pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

“1. A execução judicial deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada sua ampliação para incluir pretensões não abrangidas pela decisão transitada em julgado.”

“2. A ausência de previsão expressa no título judicial de obrigação de pagar quantia inviabiliza o ressarcimento de vantagens financeiras em cumprimento de sentença.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1721228/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
26.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Melissa Correa Neto Rabelo Cruz
contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença em que a agravante pleiteia o restabelecimento de todos os termos e o ressarcimento das vantagens relativas à sua nomeação para o cargo de Investigadora de Polícia do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de ressarcimento sob o fundamento de que tal pretensão não foi objeto da ação, devendo ser postulada em via adequada.

A Agravante, em suas razões, argumenta que o ressarcimento das vantagens financeiras é consequência lógica e jurídica da reintegração ao cargo público, com base no art. 28 da Lei Federal nº 8.112/1990, no art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Alega que a exclusão do ressarcimento compromete a efetividade do acórdão transitado em julgado e requer a reforma da decisão agravada.

Ao final, postula o provimento do recurso para que o Juízo de origem promova o cumprimento integral do acórdão, com o ressarcimento das vantagens financeiras decorrentes da reintegração.

Não houve pedido de liminar.

Conforme certificado nos autos (ID 227376178), não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

Preparo dispensado.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de
cumprimento de sentença (autos nº 1003561-37.2021.8.11.0021) promovido pela parte Agravante,
visando à execução de título judicial que declarou a nulidade do ato administrativo de exoneração ocorrido em 25/11/2021, restabelecendo sua nomeação como Investigadora de Polícia do Estado de Mato Grosso, cargo para o qual fora nomeada em 19/02/2016.
(ID
153222451
)
.

Em ID 153222457, tem-se certidão de trânsito em julgado.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte Exequente, ora Agravante requereu
:

a intimação da Fazenda Pública para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, reestabelecer, em todos os seus termos e com o ressarcimento de todas as vantagens, o ato de nomeação da exequente para o cargo de INVESTIGADORA DE POLÍCIA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
;

ii
. Ainda, a intimação do Executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução
;
iii
. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições do Fisco, seja ordenado ao Ente Público o pagamento do valor de R$ 8.093,27 (oito mil, noventa e três reais e vinte e sete centavos) ao advogado da EXEQUENTE, mediante requisição de pequeno valor no prazo disposto do artigo 535 §3º, inciso II do CPC;
(ID
153576130
)
.

No demonstrativo de cálculo, o valor apresentado refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais
(ID 153576139)
.

Sucessivamente,
o Juízo de origem prolatou decisão interlocutória, determinando o restabelecimento da nomeação, mas indeferindo o pedido de ressarcimento das vantagens financeiras, com o seguinte teor:

“(...)

VISTOS.

1. Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, bem como para REESTABELECER, em todos os seus termos, o ato de nomeação da exequente para o cargo de INVESTIGADORA DE POLÍCIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

2. Indefiro o pedido com relação ao "ressarcimento de todas as vantagens" posto que não foi objeto da ação, devendo a exequente postular a medida pela via adequada.

3. Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o valor do débito, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100, CF/88, encaminhando-se ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, DETERMINO a remessa dos autos à secretaria para fins de cálculo do débito nos termos do art. 1
º[
[1]], do Provimento nº 20/2020-CM. Com o aporte aos autos do cálculo, EXPEÇA-SE a requisição competente. Após, proceda-se ao pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (art.535, § 3
o ,
CPC).

4. Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, CPC, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

5. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. (...) (ID 154368717
- negritei
).

Pois bem. Compulsando os autos da ação ordinária (autos nº 1003561-37.2021.8.11.0021),
verifica-se que a pretensão inicial
restringiu-se
à anulação do ato de exoneração e à manutenção da nomeação no cargo público, conforme expresso na petição inicial
,
como se
vê:

(...)
Diante de todo o exposto requer:

d) No MÉRITO requer:
(...) que
seja
DECLARADO o direito à manutenção da nomeação e posse da autora no cargo de INVESTIGADORA DE POLÍCIA CIVIL efetivadas por meio do ATO n.º 8.595, de 22 de janeiro de 2016 (DOE nº 26703/2016) e Termo de Posse n.º 286/2016, de 19 de fevereiro de 2016, e que via de consequência seja anulado o ato que exonerou a autora do cargo de Investigador de Polícia, correlacionado a teoria do fato consumado; (...)”.

Não houve qualquer pedido relacionado a efeitos financeiros retroativos. A própria parte Autora/recorrente, ao requerer a adequação do valor da causa, declarou que o objeto da demanda não era o recebimento de vencimentos, mas apenas a anulação do ato de exoneração (ID 153222442, pág. 3):

“
9. Referida correção faz-se necessária para adequar o presente feito aos demais casos paradigmas supracitados e, também, porque o valor posto na inicial, admite-se, não necessita representar a soma dos possíveis vencimentos da servidora pública em 12 (doze) meses,
porquanto o objeto imediato desta demanda não é o recebimento de vencimentos, mas sim, tão-somente a anulação do ato de exoneração
”

(ID 153222442 - pág. 3
- negritei
).

No julgamento do recurso de apelação,
a Exma.
Relatora
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
em seu voto reformou a sentença,
nos seguintes termos:

“
(
...)

Ante

o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade do ato administrativo impugnado, determinando o restabelecimento, em todos os seus termos, do ato de nomeação da recorrente.
(
...)”.

Veja-se que a decisão colegiada que julgou procedente o pedido inicial garantiu a anulação do ato
administrativo que exonerou a Agravante do cargo de investigadora de polícia
e determinou o restabelecimento da nomeação da Agravante
, isto é,

sem estabelecer qualquer previsão acerca de efeitos financeiros retroativos
,
estando o pleito sem amparo de título executivo
, fato, reconhecido pela própria Autora/Agravante em sua petição de
ID 153222442 - pág. 3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o servidor reintegrado faz jus ao ressarcimento dos vencimentos devidos desde o desligamento indevido, como forma de reparar a situação injustamente desconstituída.

Todavia, o STJ também é claro ao estabelecer que a execução deve limitar-se ao comando do título executivo, sendo vedada sua ampliação, sob pena de violação ao instituto da preclusão (STJ - REsp: 196199/SP).

Em síntese, a Agravante
visa reformar a decisão recorrida,
pleiteando
que o Juízo de origem
promova o cumprimento de sentença e que se relacionariam
com o ressarcimento das vantagens
financeiras
. Contudo o r. acórdão
só constitui título executivo judicial se estabelecer obrigação específica de pagar, fazer, não fazer ou entregar coisa. Na espécie, o preceito condenatório alegado pela Agravante não está configurado no acórdão utilizado como título executivo judicial, inviabilizando sua pretensão.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial,
desde que
estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos"

(REsp
1324152/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016,
DJe
15/06/2016). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula
n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1721228 MS 2020/0156196-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2021 - negritei)

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo Juízo de
origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025